Tribunal: STF
Processo: ARE 1375904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C.C ART. 226 II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INFRATOR TIO DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E COERENTE. EXISTÊNCIA DE COESO ACERVO PROBATÓRIO A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DELITIVA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA CARGA PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (PRECEDENTES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Verifica-se que a materialidade do delito em apreço restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (mov. 11.4), folha de identificação civil (mov.11.7) e pela prova oral produzida em sede investigatória e judicial.



    A autoria do crime é contestada pela defesa que busca a absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientes, ou ainda, que as existentes são insuficientes para alicerçar a condenação, postulando a aplicação do princípio 'in dubio pro reo'.



    Os elementos de prova indicam que os abusos sexuais sofridos pela vítima ocorreram quando ela se mudou para a zona urbana para morar com sua madrinha, a fim de facilitar seu acesso à escola, oportunidade em que o réu – seu tio,casado com sua madrinha– aproveitava, na grande maioria, dos momentos em que estavam sozinhos para abusar sexualmente da infante.



    (...)



    Diante das declarações supramencionadas é possível concluir que a autoria é certa e recai na pessoa do réu.



    Primeiro, a forma, coerência e riqueza de detalhes com que a vítima narra os episódios, inclusive se emocionando em seu depoimento judicial não condiz com afirmações falsas, fruto de imaginária ou falsas memórias da menor.



    É certo que os familiares do acusado não acreditaram na versão dada pela vítima. Contudo, extrai-se que o núcleo familiar em que a vítima estava inserida não vivia em turbulência, ao contrário, tinham estreito relacionamento e se davam muito bem, inclusive sendo destacado pela madrinha e esposa do réu que ela era considerada como uma filha, não havendo motivos de imputar ao réu crime dessa magnitude, com riqueza de detalhes, se realmente não tivesse acontecido.



    Do que se vê é que a vítima acabou ocultando os fatos por bastante tempo, não só por lhe faltar o discernimento claro dos atos a que era submetida, como por se sentir ameaçada pelo réu, tanto assim que desenvolveu traumas psicológicos e de comportamento, tendo medo de se relacionar com homens, situação infelizmente bastante comum para quem sofre esse tipo de violência sexual, notadamente quando o abusador pertence ao núcleo familiar.



    Nota-se, ainda, que os fatos somente acabaram sendo descortinados após ela criar coragem e contar para a sua mãe sobre o ocorrido, a qual, por sua vez, em juízo, ratificou a versão dada por sua filha de maneira coerente, detalhada e segura.



    [...]



    No presente caso, a palavra da vítima apresenta-se segura e harmônica, tendo seu depoimento, em juízo, revelado, com detalhes, a ação do réu e os traumas que essas ações desencadearam na sua vida, revelando que sua declaração é o relato fidedigno de onde e como os crimes ocorreram."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente